Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DE SOUZA - CPF: 061.941.101-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY MIGUEL RIBEIRO MATTES - CPF: 062.336.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA ALVES DOS SANTOS - CPF: 618.211.453-30 (PACIENTE), RAYLANE DA SILVA MACEDO - CPF: 621.644.533-28 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Crimes de tortura, cárcere privado e organização criminosa. Prisão domiciliar impertinente. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura, cárcere privado e organização criminosa, visando a concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

A paciente faria jus à prisão domiciliar por ser “
mãe de uma criança [...] com 3 (três) anos e 9 (nove) meses
”.

III. Razões de decidir

A forma de execução da tortura [submissão da vítima a “salve”] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, somados ao risco de reiteração delitiva, justificam a segregação provisória para a garantia da ordem pública.

O art. 318-A do CPP permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 (doze) anos, exceto nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa.

A paciente responde duas ações penais por tráfico de drogas e descumpriu medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, a demonstrar risco de reiteração delitiva e revelar a inadequação da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag.Reg. no HC no 234.335/PA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 3.12.2023; STF, HC no 234633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, 19.12.2023; STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STF, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1o.7.2020; TJMT, HC no 1019893-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 21.10.2022; TJMT, HC no 1012626-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000306-95.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): LORENA ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LORENA ALVES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE no 1029311-54.2024.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura, cárcere privado e organização criminosa - art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97, art. 148, § 1o, IV, do CP e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 262083765 – fls. 100/103).

O impetrante sustenta que a paciente faria jus à prisão domiciliar por ser “
mãe de uma criança [...] com 3 (três) anos e 9 (nove) meses
”.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar (ID 262083763), com documentos (ID 262083764/ ID 262084772).

O pedido liminar foi indeferido (ID 262983299).

O Juízo singular prestou informações

(ID 265946772).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Crimes de organização criminosa, tortura e cárcere privado – Razões de impetração: Defende a ausência de justa causa para a prisão preventiva, destacando que a paciente possui condições pessoais favoráveis e é mãe de uma criança de apenas 3 (três) anos e 9 (nove) meses; assim, pede o deferimento da liminar, para substituir a prisão cautelar pela prisão domiciliar e, no mérito, a concessão definitiva do writ – IMPROCEDÊNCIA – O decreto de prisão preventiva da paciente é legítimo, pois ela representa um risco para a integridade do próprio filho, dada a sua dedicação ao crime, porquanto violou outras medias cautelares diversas da prisão que lhe haviam sido deferidas, praticando novos crimes de natureza grave - organização criminosa, tortura e cárcere privado; ademais, o decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado nos pressupostos legais, bem como na ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública, atendendo, assim, ao comando expresso do artigo 93, IX, da CF – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 270607372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.12.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Num primeiro prisma de enfoque, em conformidade com os antecedentes acostados aos autos de Lorena Alves dos Santos (ID 178846249) e Paulo Cesar de Souza (ID 178844461), observa-se que ambos possuem anotações em sua ficha criminal, sendo que à Lorena foram impostas medidas cautelares diversas da prisão,

por duas vezes, nos processos em que responde por tráfico de drogas e quanto ao indiciado Paulo, possui condenação criminal por receptação. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que os indiciados insistem em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas. Em relação ao acusado Wanderlei Miguel Ribeiro Mattes, em que pese não subsistam notas negativas, que pudesse desabonar a conduta do indiciado, porquanto não possui antecedentes criminais (ID 178844463), a gravidade da conduta, supostamente perpetrada por todos, denota-se que existem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública.

Segundo os informes produzidos no processo, tratam-se de pessoas, aparentemente, participantes de organização criminosa, e principalmente diante das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, deflui-se que o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se na ação de torturar a vítima com 90 (noventa) “mangueiradas”, por, em tese, ter praticado um furto num estabelecimento comercial em área de atuação da organização criminosa a que pertencem, no intuito de punir e coibir (amedontrar a população) para cumprir/observar regras/condutas impostas pela facção criminosa, atuando como num verdadeiro “Tribunal de Exceção”, instituído por um estado paralelo de “direito”, que evidenciam a gravidade concreta do crime.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Sinop/MT e, por via de arrastamento, credencia/autoriza a conclusão de que a permanência dos indiciados em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública.

Efetivamente, máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica do cronograma delituoso, infere-se que a gravidade concreta da infração penal espelha/retrata que os indiciados, ao desenvolverem o comportamento criminoso, geraram periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Sob outro aspecto, com relação á acusada Lorena, denota-se que responde a processos criminais por tráfico de drogas em que deveria estar cumprindo medidas cautelares, as quais foram descumpridas. Nesta senda, considerando que a aplicação de cautelares diversas da prisão não foram suficientes a impedir a reiteração delitiva, bem como o crime em comento foi cometido mediante grave ameaça e violência à vítima, o cumprimento da prisão cautelar na modalidade domiciliar encontra obstáculo na concessão do pedido, diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 318-A do CPP, neste momento, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que evidenciem ser a acusada a única responsável pela criança.

Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, dos indiciados LORENA ALVES DOS SANTOS; PAULO CESAR DE SOUZA e WANDERLEY MIGUEL RIBEIRO MATTES, em prisão preventiva; [...]
.” (Cristiano dos Santos Fialho, juiz de Direito - ID 262083765 – fls. 100/103)

Em 26.12.2024, o órgão do Ministério Público denunciou Paulo Cezar De Souza, Wanderley Miguel Ribeiro Mattes e a paciente LORENA ALVES DOS SANTOS por tortura, cárcere privado e organização criminosa - art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97, art. 148, § 1o, IV, do CP e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1029861-49.2024.8.11.0015).

Na mesma data [26.12.2024], o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados (PJE no 1029861-49.2024.8.11.0015).

A paciente e demais corréus foram citados em 28.12.2024 e manifestaram que não possuem condições econômicas de constituir advogado (PJE no 1029861-49.2024.8.11.0015).

Em 29.12.2024, abriu-se “
vista dos autos à Defensoria Pública
” para apresentar resposta a acusação (PJE no 1029861-49.2024.8.11.0015).

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de resposta a acusação (PJE no 1029861-49.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, visto que ela e os demais corréus seriam integrantes da facção criminosa do “Comando Vermelho”, os quais teriam amordaçado e agredido a vítima Raylane da Silva Macedo [com golpes de mangueira] como forma de castigo pessoal [“salve”], em razão de suposto furto praticado por ela em um estabelecimento comercial [salão de beleza] localizado no bairro Menino Jesus, no município de Sinop/MT, bem como na reiteração delitiva da paciente, denunciada por tráfico de drogas em 2 (duas) ações penais (PJE no 1018029-69.2023.8.11.0042 e no 1017492-73.2023.8.11.0042).

A forma de execução da tortura [submissão da vítima a “salve”] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, somados ao risco de reiteração delitiva, justificam a segregação provisória para a garantia da ordem pública (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; TJMT, Enunciado criminal 6).

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Em seu turno, a paciente demonstrou ser mãe de Enzo Henrique dos Santos da Silva, com 3 (três) anos de idade [nascido em 27.4.2021] e apresentou comprovante de endereço, qual seja rua Cinco, no 4, lote 4-A, quadra 6, bairro Residencial Jardim Lisboa, no município de Sinop/MT (ID 262083764).

Anote-se que o c. STF, no julgamento

do
Habeas Corpus
no 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar

“
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
” (Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Esse entendimento foi ratificado pelo Congresso Nacional por meio da Lei no 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A no CPP com os seguintes termos:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.”

Todavia, o crime imputado à paciente [tortura] envolve violência à pessoa, circunstância que afasta a “
viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal
” (STF, Ag.Reg. no HC no 234.335/PA – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 3.12.2023).

Não bastasse, a
reiteração criminosa da paciente e o descumprimento de “
medidas cautelares diversas da prisão, por duas vezes, nos processos em que responde por tráfico de drogas (Ações Penais no 1017492-73.2023.8.11.0042 e 1018029-69.2023.8.11.0042)
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular nas informações (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 265946772), justifica “
o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF, HC no 234633/SE - Relator: Min. Nunes Marques – 19.12.2023).

Com efeito, a paciente não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe

“
para ser beneficiada com a prisão domiciliar
” (TJMT, HC no 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 21.10.2022).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.
” (HC no 1012626-17.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.7.2024)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025